Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717715-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ("MASSA FALIDA DE") CENTRO VIVENCIAL INFANTIL VOVO ANA LTDA - ME AGRAVADO: CPS - ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ("MASSA FALIDA DE") CENTRO VIVENCIAL INFANTIL VOVO ANA LTDA – ME (exequente), contra decisão do ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0008333-83.2011.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, CPS - ENGENHARIA LTDA – ME. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ("MASSA FALIDA DE") CENTRO VIVENCIAL INFANTIL VOVO ANA LTDA - ME em desfavor de CPS - ENGENHARIA LTDA - ME. ambos qualificados nos autos. Inicialmente, cabe destacar que os autos estavam arquivados provisoriamente, por ausência de bens, conforme decisão de ID 77302627. Foi anexada aos autos a sentença declaratória de falência da parte autora, consoante ID 90334971. Na petição de ID 90643665, o exequente requer o incidente da desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de que se alcançarem bens e valores penhoráveis aptos a quitar o débito perseguido no patrimônio dos sócios. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, à Secretaria para que cadastre no sistema o administrador Judicial da exequente, o advogado, Dr. FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, inscrito na OAB/DF 57706, nos ternos do Termo de Compromisso (ID 90643670). Na forma dos art. 133 e seguintes do NCPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado por pedido da parte, havendo a suspensão do feito e citação dos sócios. Não basta, todavia, um simples requerimento da parte exequente para que o incidente seja instaurado. Cabe ao requerente demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica - art. 134, § 4o, CPC. Os pressupostos legais específicos são aqueles estabelecidos na lei material. No caso dos autos, tratando-se de negócio jurídico sob a égide do Código Civil, devem estar presentes os requisitos do art. 50 desse diploma. A análise a ser feita não é, por óbvio, definitiva, mas precária e à vista dos documentos trazidos pela parte exequente, demonstrando a existência da probabilidade do direito, o que será objeto de ampla discussão e dilação probatória após a instauração do incidente. Contudo, instaurado o incidente, não houve a mínima demonstração de ser cabível essa medida extrema. Nesse sentido: "O parágrafo quarto remete ao direito material a ser aplicado pelo juiz ao decidir sobre dever ou não ser desconsiderada a pessoa jurídica. No plano do direito civil, do direito do consumidor e em outros ramos do direito material é que são previstos os requisitos específicos para a incidência da teoria da desconsideração naquele ramo específico do direito. Deve o requerente indicar, desde logo, as provas que pretende produzir. Mas este dispositivo faz referência a uma dose mínima de "aparência de bom direito", de plausibilidade de alegação, sem o que o incidente pode e deve ser liminarmente indeferido". (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo/coordenação Teresa Arruda Alvim Wamier ...[et al.].-1 ed - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 254) Sabe-se que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios. Esta regra carrega como finalidade permitir ao comerciante a necessária tranquilidade para desenvolver o seu labor, sabendo que, em caso de eventual insucesso da empreitada comercial, o seu patrimônio pessoal e familiar não estará afeto. O exequente não trouxe qualquer elemento comprobatório da presença de algum dos requisitos previsto no art. 50 CC a dar ensejo o levantamento do véu da pessoa jurídica. Ante o exposto, rejeito o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem os autos ao arquivo provisório. Ficam as partes intimadas.” Inconformada, a parte exeqüente recorre. Aduz que, apesar de demonstrados os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, o pedido foi indeferido por Sua Excelência a quo. Afirma que a empresa devedora possui capital social de R$ 100.000,00, mas em pesquisa de ativos foi encontrado apenas R$ 94,24. Nesta esteira, destaca que “O abuso da personalidade se evidencia no presente caso diante da não integralização do capital social da empresa, de modo que a roupagem da pessoa jurídica serve para, tão somente, contratar e blindar o patrimônio dos sócios, o que configura desvio de finalidade”. Requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a r. decisão recorrida, e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator